Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer, na qual se busca a declaração da prescrição de dívidas indicadas no sítio eletrônico do “SERASA LIMPA NOME”.
2. Na emenda a autora limitou-se a explicitar os débitos e indicar que, conforme documentação retirada do sítio do SERASA LIMPA NOME, contam os 6 dígitos iniciais do CPF da autora, o que seria suficiente para comprovação do seu direito.
4. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
5. Acertada a decisão que extingue o feito com fundamento no inciso I, do art. 485 c/c 320, IV, ambos do CPC/2015, por não colacionar documentação que comprove a dívida e em nome da requerente, após concessão de prazo para emenda à inicial.
6. Recurso conhecido e não provido.